Tribunal: TCU
Processo: 003.534/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação autuada para tratar dos indícios de irregularidades verificados em quinze contratos da EBC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Empresa Brasil de Comunicação contra o Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração e tornar insubsistente o item 9.6.7 do Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário , mantendo-se inalterados todos os seus demais itens; 9.3. dar ciência desta decisão à embargante; 9.4. autorizar o parcelamento das multas aplicadas a Marcos Gomes da Silva, Jadislan Batista Aguiar, Nereide Lacerda Beirão e Jefferson Luís Lima Cruz, por meio do Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU).